Tribunal: TJMT
Processo: 1024393-94.2022.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024393-94.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EVELYN DA CRUZ DUARTE - CPF: 047.805.121-23 (APELANTE), MARCEMILA DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 036.020.421-03 (ADVOGADO), EZEQUIEL DOS SANTOS PEREIRA REIS - CPF: 029.517.101-43 (ADVOGADO), I. A. D. G. - CPF: 104.043.731-19 (APELADO), ROSAYKA NIULA MARTINS E SILVA DO AMARAL - CNPJ: 23.919.314/0001-98 (APELANTE), GETULIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 951.307.801-91 (ADVOGADO), EVELYN DA CRUZ DUARTE - CPF: 047.805.121-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil e do consumidor.
A
pelação cível. Ação de
indenização por dano material e moral.
Criança que sofreu lesão grave durante custódia de berçário. Falha no dever de zelo, guarda e vigilância da criança. Dever de indenizar. Dano moral. N
ecessidade de redução do valor indenizatório
. D
esproporcionalidade às circunstâncias do caso concreto
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
A
pelação interposto
pela
ré
contra sentença que
julgou o pedido
autoral
parcialmente procedente para

conden
á-la
ao
ressarcimento a título de
danos materiais
, no valor de
R$ 1.994,42
,
e
ao pagamento de
indenização por dano moral,
no valor de
R$ 20.000,00
,
em razão da
constatação de
falha na prestação do serviço consistente na inobservância do dever de guarda e cuidados do autor/infante que estava sob a sua supervisão
.

II. Questão em discussão

2.
O mérito recursal
consiste em
definir se
o
valor
arbitrado a título de
indenização por dano
s
mora
is

é
adequado às particularidades do caso
concreto
e
atende as prescrições
legais
atinentes à matéria.

III. Razões de decidir

3.
A indenização por dano moral deve ser fixada em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando a intensidade do dano
,
a repercussão na esfera privada, o perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora
, além

d
o caráter educativo e repreensivo, cabendo ser readequado
e reduzido para valor
mais
condizente
nas hipóteses em que constatada a
desproporcionalidade
em face das circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo

4
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ROSAYKA NIULA MARTINS E SILVA DO AMARAL

(“
Berçário
e
Hotelzinho Infantil Cantinho
d
a Criança
”)

c
ontra a
R. sentença
proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de Direito da
3
ª Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
/MT, que nos autos da ação
de
Indenização
p
or Danos Materiais
e
Morais
(Proc. nº
1024393-94.2022.8.11.0041
), ajuizada

em desfavor da apelante
por
ÍCARO ANTONIO DUARTE GUSMÃO
,
representado por sua genitora EVELYN DA CRUZ DUARTE,
julgou o pedido em parte procedente para condenar a ré/apelante ao pagamento de
R$ 1.994,42
a título de

i
ndenização
por
danos materiais
e R$ 20.000,00 a título de indenização por dano moral, em razão da falha na prestação do serviço
consistente na inobservância do
de
ver de
guarda e cuidados d
o autor/infante que estava sob a sua supervisão
(cf. Id. nº
299902424

dos autos de origem).

A

a
pelante impugna especificamente o valor arbitrado a título de indenização por danos morais,
pois, segundo argumenta,
o montante fixado não consider
a
adequadamente as circunstâncias
fáticas

do caso concreto, na medida em que a
instituição
em questão é pequena

e
modesta, voltada
à
s atividades de creche infantil e pré-escola
, sendo que o valor indenizatório de 20 mil reais corresponde a
corresponde a 40 vezes o valor da mensalidade
cobrada do apelado (500 reais) e
a 40% do capital social
(50 mil reais), e, somado a isso, conforme consta do laudo elaborado pelo perito judicial, o acidente não resultou em incapacidade total ou em
sequela
s
definitiva
s/permanentes, de modo que o menor
não terá necessidade de
se submeter a
tratamento
longo ou
contínuo em decorrência da lesão
, por essas razões, p
ede o provimento do recurso para
que
, reformada a sentença, seja
reduzido o valor indenizatório para R$ 10.000,00
(cf. Id. nº
299902426
).

O apelado não ofertou
contrarrazões.

A d. Procuradoria-Geral de
Justiça edita parecer favorável pelo provimento do apelo, para
reduzir o
valor da
indeniza
ção por dano moral
para
R$ 10.000,00
, pois se revela
montante
mais
adequado
,
proporcional
e
consentâneo
às particularidades do caso concreto
(cf. Id nº
309036368
)
.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal cinge-se à discussão em torno do valor da indenização por dano moral
arbitrado na sentença apelada
, cuja condenação se deu em razão da caracterização da responsabilidade civil da ré/apelante
Rosayka

Niula
Martins
e
Silva
d
o Amaral

(“
Berçário
e
Hotelzinho Infantil Cantinho
d
a Criança
”)
pelas lesões sofridas pelo autor/apelado
Ícaro Antônio Duarte Gusmão
, que, à época do episódio,
possuía
2 anos de idade, quando estava sob a guarda e cuidados
da instituição/creche
pertencente à ré/apelante.

Em específico

aos danos morais, a
MMª. Juíza sentenciante
concluiu pela procedência do pleito indenizatório sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por ÍCARO ANTONIO DUARTE GUSMÃO neste ato representado por sua genitora EVELYN DA CRUZ DUARTE, em face do BERÇÁRIO E HOTELZINHO INFANTIL
‘
CANTINHO DA CRIANÇA
’
, pela qual busca a reparação por danos advindos de acidente ocorrido nas dependências do estabelecimento requerido, que resultou em fratura grave no cotovelo do infante, além de alegar omissão na prestação de socorro e comunicação do ocorrido.

A parte autora narra que, em 03 de fevereiro de 2021, matriculou seu filho, Ícaro, juntamente com o seu irmão, na instituição requerida, realizando o pagamento da mensalidade no valor de R$ 500,00. No dia 30 de novembro de 2021, ao buscar a criança no local, percebeu que o infante apresentava comportamento atípico e sinais evidentes de dor. Diante da preocupação com o estado do menor, insistiu em questionamentos às funcionárias da instituição, sendo informada de maneira evasiva que o infante havia sofrido uma queda, minimizada pela equipe como um incidente de pouca relevância.

Contudo, diante da persistência dos sintomas apresentados pela criança, procurou atendimento médico, ocasião em que foram realizados exames que
confirmaram o diagnóstico de fratura
supracondiliana
grave no cotovelo, exigindo intervenção cirúrgica de urgência e um prolongado período de tratamento.

Alega que a ré foi omissa quanto à prestação de socorro, não informou o ocorrido aos responsáveis e não tomou qualquer providência imediata para aliviar a dor do menor. Aponta também que não houve pedido de desculpas nem colaboração financeira com as despesas oriundas do tratamento. Sustenta que o acidente causou abalo emocional e alterações na rotina familiar, inclusive com a rescisão contratual do estágio da autora e afastamento do pai da criança por 15 dias.

Diante desses fatos,
r
equereu a inversão do ônus da prova e a procedência da ação para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), indenização por danos materiais no valor de R$ 997,21 (novecentos e noventa e sete reais e vinte e um centavos), e perdas e danos no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios.

(...)

A controvérsia existente entre as partes reside na responsabilidade civil da ré pelo acidente sofrido pelo autor Ícaro Antônio Duarte Gusmão nas dependências do Hotelzinho Cantinho da Criança, que resultou em fratura grave no cotovelo, procedimento cirúrgico e sequelas permanentes.

(...)

In
casu
, comprovou-se nos autos, de maneira inequívoca, que o acidente ocorreu nas dependências da ré, em horário regular de funcionamento, quando a criança estava sob seus cuidados (ID. 88854946 e ID. 88854980).

Não obstante, o depoimento da testemunha da própria ré, Sra. Maria Ilma, contradiz as alegações da defesa ao admitir que não presenciou o momento do acidente, mas apenas percebeu que a criança estava chorando, tendo-a retirado do brinquedo e oferecido água (ID. 168622624).

Tal relato evidencia a ausência de supervisão contínua e eficaz, circunstância que se agrava pelo fato de o brinquedo envolvido — um pula-pula — permitir interação intensa e potencialmente perigosa entre crianças de diferentes
idades, o que é comprovado pela narrativa da genitora, não infirmada por prova em sentido contrário.

Nessa trilha, o laudo pericial judicial (ID. 135661593) é categórico ao afirmar:
‘
Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo apontado na inicial e uma incapacidade parcial e temporária do uso do membro superior direito do periciado
’
.

Assim, a natureza da lesão — fratura
supracondiliana
do úmero direito com necessidade de intervenção cirúrgica, colocação de pinos, uso de medicação intravenosa e acompanhamento ortopédico contínuo —, conforme demonstrado nos documentos de ID. 88854964 a ID. 88854979, bem como no laudo pericial judicial (ID. 135661593), indica um acidente de considerável gravidade, o qual, por si só, evidencia que o serviço prestado pela ré não atendeu ao padrão de segurança que legitimamente se espera de uma instituição educacional infantil.

(...)

Ademais, a omissão na comunicação imediata aos responsáveis e a ausência de medidas adequadas para o socorro da criança no momento do acidente, como restou demonstrado nos depoimentos colhidos e nas mensagens apresentadas nos autos, confirmam a falha na prestação do serviço, completando o quadro ensejador da responsabilidade civil.

(...)

Por fim, quanto ao dano moral, o conjunto probatório produzido nos autos demonstra que o acidente gerou graves consequências físicas e emocionais ao autor, que transcendem o mero dissabor.

No caso sob análise, restou configurado de forma inequívoca o abalo emocional sofrido não apenas pelo infante Ícaro
Antônio
Duarte Gusmão, mas também por sua genitora, em razão do acidente ocorrido nas dependências do Berçário e Hotelzinho Infantil
‘
Cantinho da Criança
’
.

O menor, com apenas quatro anos de idade, sofreu fratura
supracondiliana
grave no cotovelo esquerdo, lesão esta que demandou cirurgia de urgência, conforme comprovado nos laudos médicos e radiografias constantes dos autos, além de acompanhamento ortopédico prolongado, além de incapacidade
parcial e temporária do uso do membro superior direito por aproximadamente 45 dias.

O sofrimento físico decorrente da fratura, da intervenção cirúrgica e da recuperação dolorosa por si só já justifica a reparação pelos danos morais.

Contudo, o quadro se agrava diante da conduta omissiva da ré que, além de não supervisionar adequadamente as atividades recreativas que culminaram no acidente, falhou em prestar o devido socorro imediato e não comunicou prontamente os responsáveis legais do menor sobre a gravidade do ocorrido.

A omissão na prestação de socorro viola frontalmente o dever de segurança inerente às instituições educacionais, que assumem responsabilidade objetiva pela integridade física e emocional de seus alunos, conforme preceitua o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A negligência da requerida agravou não apenas a dor física do menor, que permaneceu horas sem o tratamento adequado, mas também o sofrimento psicológico da genitora, que, ao descobrir o estado do filho, teve de lidar com a angústia e a incerteza quanto ao futuro da saúde da criança.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem entendimento consolidado de que o dano moral é presumido em casos de lesões corporais, sobretudo quando envolvem menores sob a guarda de instituições educacionais, como se observa:

(...)

Ademais, o dano moral não se restringe ao sofrimento físico, mas abrange o impacto emocional e social decorrente das sequelas e da limitação temporária ou permanente das atividades cotidianas do menor. No presente caso, o laudo pericial destacou a incapacidade parcial e temporária do uso do membro superior direito por aproximadamente 45 dias, o que interfere diretamente na qualidade de vida do infante, potencializando o abalo psicológico.

Quanto à fixação do valor da indenização, deve-se observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que a quantia seja suficiente para compensar o sofrimento da vítima e, ao mesmo tempo, tenha caráter pedagógico e punitivo para desestimular condutas semelhantes por parte da requerida, sem, contudo, representar enriquecimento sem causa.

Atenta a
esses parâmetros
, fixo o dano moral em R$ 20.000,00.

DISPOSITIVO

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial, nos termos do artigo 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação de indenização ajuizada por I. A. D. G., representado por sua genitora Evelyn da Cruz Duarte em desfavor da
Rosayka

Niula
Martins e Silva do Amaral (Hotelzinho Cantinho da Criança), para condenar a ré ao pagamento de R$ 1.994,42 (mil novecentos e noventa e quatro reais e quarenta e dois centavos) pelos danos materiais causados ao autor, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a contar da citação e dos efetivos desembolsos, respectivamente.

Condeno a ré também ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de dano moral, acrescido de juros e correção monetária pela Taxa Selic até a vigência da Lei n. 14.905/2024, quando então será aplicado o IPCA para correção e Selic para juros, abatido desta o valor do IPCA, a partir da citação e do arbitramento, respectivamente.
”

O
arbitramento
do valor da indenização por dano moral
deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o
caso concreto
, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social do
ato ilícito
,
do
comportamento de lado a lado
dos envolvidos
,
levando em
consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora
, além d
isso
, para
atend
e
r

o
caráter disciplinar, deve ser
fixado
montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes
.

No
caso
,
não obstante a negligência
constatada na conduta da ré
/apelante
no episódio que resultou em séria lesão (“
fratura supra condiliana do úmero
”)

no braço direito do
autor/apelado
, consistente não só na omissão no dever de fiscalizar o uso do “pula-pula” e estabelecer medidas que visassem a segurança
dos menores/usuários, mas também ao não
comunicar os pais acerca do acidente, relativizando indevidamente o potencial de gravidade da lesão, o fato é que o dano em si não decorreu de evento particularmente grave/preocupante, isto é, de situação potencialmente traumatizante ao menor, já que se deu no contexto de “brincadeira” entre crianças, no uso coletivo (sem a devida supervisão) de clássico equipamento devotado a essa finalidade (“pula-pula”), e,
embora seja certo que a ausência
de
imediata
comunicação do
s
pais prolongou desnecessariamente o sofrimento do menor Ícaro,
não se pode perde de vista que a omissão
não
importou em sequelas ou agravamento do quadro clínico.

C
onsoante

bem ponder
ado pela
Procuradoria-Geral de Justiça
ao opinar
favoravelmente ao provimento do recurso,
“
o laudo pericial é categórico ao afirmar que o menor apresentou apenas incapacidade parcial e temporária, sem qualquer sequela definitiva ou limitação funcional permanente, registrando, inclusive, que houve
‘
boa evolução clínica
’
e
a
inexistência de necessidade de tratamentos contínuo
s”
; somado a isso, tem-se a “
condição econômica da Apelante, instituição de pequeno porte com capital social de apenas R$ 50.000,00, conforme consta nos autos, o que torna a condenação de R$ 20.000,00 manifestamente gravosa, pois corresponde a 40% do capital social e quarenta vezes o valor da mensalidade paga pelos responsáveis do menor
”, além do mais, “
a recente jurisprudência desta
e
. Corte, em hipóteses análogas, tem fixado valores mais moderados a título de danos morais, variando entre R$ 8.000,00 (oito mil reais) e R$ 12.000,00 (doze mil reais)
”
(cf. Id nº 309036368).

Portanto, conquanto não se descure
, muito menos se pretenda minimizar,
o sentido de sofrimento
físico e psicológico experimentado pelo menor, além do natural sensação de
revolta
e
frustração vivenciados pelo
s genitores, ao se considerar a extensão do dano, o contexto em que inserido, e, sobretudo, o perfil econômico dos envolvidos, admito que o caso em análise realmente não representa
hipótese excepcional ou particularmente gravosa
a
ponto de
justificar a condenação
indenizatória
em
20
mil reais
,

assim, em atenção
às peculiaridades e circunstâncias do caso concreto
,
a redução do
valor
da indenização por danos morais para

10
mil reais revela-se medida
adequad
a
para atender ao dúplice caráter da finalidade da indenização, estando
a quantia
em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de ser compatível com valores normalmente arbitrados por este Tribunal para situações parecidas.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para reduzir o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo, no mais, inalterada a sentença apelada.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025